Tribunal: STF
Processo: HC 197101
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adriana Maria Alves Chiovitti, em favor de Gustavo Santiago dos Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 640.301/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de GUSTAVO SANTIAGO DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2002109- 21.2021.8.26.0000). 
    O paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática de roubo. 
    Alega a impetrante a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na inidoneidade dos fundamentos do decreto preventivo, uma vez que baseados na mera suposição de que, solto, o paciente, primário e sem antecedentes, voltaria a delinquir. 
    Sustenta que a ilegalidade se revelaria, também, no excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Segundo os autos, o paciente, sem portar qualquer espécie de arma, anunciou o roubo a um operador de caixa de um estabelecimento comercial. Ao perceber que o paciente estava desarmado, tentou contê-lo.
    Preso em flagrante, o magistrado converteu a prisão em preventiva nos seguintes termos: 
    [...]
    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de roubo (artigo 157 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas. 
    Segundo se depreende dos autos, narra a vitima que estava no caixa onde trabalha como atendente de loja, momento em que foi surpreendido por um individuo que mediante grave ameaça e mencionando estar armado anunciou o assalto e subtraiu todo o valor do caixa no total de R$509,00(quinhentos e nove reais). Ao perceber que o individuo não estava armado, tentou detê-lo porém o individuo conseguiu fugir, neste momento o segurança do estabelecimento ao avistar a cena foi no encalço do individuo conseguindo captura-lo logo a frente. 
    Esses são os fatos em concreto, que atentam contra a ordem publica e a paz social, consistentes, ao que parece, na pratica de roubo mediante grave ameaça. 
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 
    NÃO há, ainda, indicação atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 
    […] (eDOC 3)
    Na espécie, embora o paciente tenha sido denunciado por roubo, um crime violento desde a perspectiva abstrata, as circunstâncias fáticas concretas recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas. Isso porque ele é primário, sem qualquer registro criminal anterior, estava desarmado, a pé e sozinho, a demonstrar baixíssima periculosidade.
    Ademais, o Juízo registrou que o paciente voltaria a delinquir por estar desempregado, o que, ante a primariedade e ausência de qualquer anotação policial, significa verdadeiro exercício de vidência, incompatível com o atual estágio do processo penal.
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    O descumprimento das condições acarretará o restabelecimento da prisão preventiva.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente